Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700575-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GESSICA SILVA DA CAMARA contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça à parte agravante tratamento médico, qual seja, sessões de oxigenoterapia em câmara hiperbárica, na forma e posologia indicadas no relatório médico (indicação inicial de 30 sessões – ID 24992223, p.19). Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de “doença de gohn gour, colectomizada puramente por colite fulminante e posteriormente complicada por manifestações extra-intestinais e fístulas e para cúpula vaginal”, sendo que já realizou “Colectomia total, com protectomia, presença de fístulas complexas - fístula de protectomia para cúpula vaginal - está sem resposta a biológicos, sem resposta (...) a tratamento cirúrgico”. Ainda, assinala a existência de laudo médico que aponta a urgência e que “caso não seja feito o devido tratamento de não fechamento de fístula pode causar contexto séptico e óbito da agravante”, além de sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. Ademais, ressalta que a Secretaria de Saúde não dispõe atualmente de Câmara Hiperbárica, sendo o procedimento não regulado, enquanto que o SUS buscou, sem sucesso, a contratação das duas únicas clínicas particulares no DF que realizam o tratamento, conforme ID 24992225. Assim, aduz que preenchidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, e sem que a parte detenha condições financeiras para arcar com o custo do tratamento, deve ser determinado que seja efetivado o tratamento pelo SUS (ou que o Estado realize o pagamento dos custos na rede particular, caso confirmada a impossibilidade na rede pública). Decido. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça, ao qual me filio, o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de tratamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). Lado outro, toda política de garantia da saúde deve ser analisada no caso concreto. Pelo que consta nos autos, vislumbra-se que o procedimento não está regulamentado pelo SUS, sendo que a parte agravante persegue tratamento que não faz parte do escopo da Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde (ID 24992223, pág. 28), apesar de existir previsão de futura realização de convênios para atendimentos, após tentativa infrutífera anterior entre os anos de 2016 e 2018 (ID 24992225, pág. 2). Assim, a matéria submete-se ao Tema 106 de recursos repetitivos do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Compulsando os autos, constata-se que o laudo ID 24992223 emitido por médico especializado na área de gastrologia no dia 26/03/2021 assinala a necessidade de que a paciente realize câmara hiperbárica para auxílio de fechamento de fístulas de região de protectomia para cúpula vaginal, alegando a urgência e risco de vida em caso de não fechamento de fístula, o que pode causar contexto séptico e óbito. Já o laudo ID 24992223, págs. 18-20, emitido na mesma data por profissional da área de “medicina hiperbárica”, assinala que existiu uma primeira abordagem cirúrgica sem resultados em 2017, que a paciente está em uso de adalimumabe desde 2017 e em 2020 realizou escarificação da fistula (região posterior ao colo do útero), estando em uso de ATB terapia. Continua, assinalando que o exame laboratorial mais recente é de julho de 2020, sem alterações significativas, além de enquadrar o quadro clínico da parte autora na escala de gravidade USP no grupo 2 de um total de 4. Todavia o relatório também assinala que “Paciente com quadro de doença inflamatória crônica, incurável, com bom controle e adesão, evoluiu com complicação IMPORTANTE e formação de fistulas, onde apresenta secreção e risco de translocação bacteriana continuo, estando sempre com risco aumentado de infecções, que podem evoluir para sepse (infecções generalizadas) e óbito. Seria beneficiada pelo tratamento com oxigenoterapia hiperbárica pela capacidade de aumentar a cicatriz da paciente e de controlar a inflamação”. Assim, para análise do mérito do pedido de antecipação dos efeitos da tutela em relação ao tratamento médico prescrito, carece de maior comprovação técnica, não cabendo, por ora, sua imediata concessão. Para tanto, esta Corte de Justiça possui setor de apoio apto a redigir nota técnica sobre o tratamento não padronizado invocado e o quadro clínico da parte agravante. Ante o exposto, postergo a análise do mérito do pedido antecipatório para após expedição de Nota Técnica do NATJUS. Solicite-se, portanto, a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de PDF do processo na origem e do presente recurso. A Secretaria desta Turma Recursal, quando da resposta do NATJUS, deverá compartilhar o documento com o Juízo de origem, como também intimar as partes para, querendo, apresentarem impugnação. Após, voltem-me conclusos para análise da antecipação dos efeitos da tutela em relação a este tratamento. Dispensado o envio de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora